Tribunal: TJMT
Processo: 1002531-48.2022.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002531-48.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ADRIANO RODRIGUES SIQUEIRA - CPF: 033.738.631-55 (APELANTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO MANN - CPF: 004.852.980-07 (ASSISTENTE), CLAUDEVAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 040.001.274-03 (TERCEIRO INTERESSADO), KELVIM ANTONIO FIGUEREDO DE MIRANDA - CPF: 028.425.511-41 (VÍTIMA), NAYARA BARBOSA DA SILVA - CPF: 068.964.071-40 (ASSISTENTE), TAMIRES NAIARA MORAIS DE ARAUJO - CPF: 068.555.921-12 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA MODALIDADE CULPOSA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA PELO APELANTE – INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRODUTOS SUBTRAÍDOS ENCONTRADOS NA POSSE DO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
2.
ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE QUE TEM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR DELITOS

GRAVES –CONVERSÃO QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL – AUSÊNCIA DO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44, II E III, DO CÓDIGO PENAL –
3. RECURSO DESPROVIDO.

1.
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, porque o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção dessa sistemática não importa em indevida inversão, mas em correta distribuição do referido encargo probatório.

2.
Consoante determina o art. 44, § 3º, do Código Penal, o condenado reincidente pode ter sua pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, em duas hipóteses: (i) se a medida for socialmente recomendável;
ou
(
ii
) se a reincidência não se operar no mesmo crime. No entanto, se comprovado que os delitos pelos quais foi condenado
por
sentença transitada em julgado forem mais graves, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável, como sói ser no caso destes autos.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adriano Rodrigues Siqueira
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Penal n. 1002531-48.2022.8.11.0015, condenando-o pela prática do crime de receptação dolosa, tipificado no art. 180,
caput
,
do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos. Ademais,
impõe-se registrar que,
no referido édito judicial, a pena privativa de liberdade não foi
substituída por restritivas de direitos, tendo em vista que não restaram preenchidos
pelo apelante
os requisitos exigidos em lei
, por não ser mais primário
.

O apelante, nas razões recursais que estão no ID 156353691, postula: (i) a sua absolvição do crime de receptação dolosa, sustentando a insuficiência das provas produzidas para fundamentar a sentença condenatória, invocando a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
; e subsidiariamente, (
ii
) a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, alegando a ausência de dolo, consistente no desconhecimento da origem ilícita do bem; e (
iii
) a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Nas contrarrazões vistas no ID 158157693, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID 166201681, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que está no ID 149402926, relata os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data e horário não especificado nos autos, mas certamente entre os dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, nesta cidade de Sinop/MT,
ADRIANO RODRIGUES SIQUEIRA
, com consciência e vontade,
adquiriu
, em proveito próprio, coisas que sabia ser produto de crime, consistentes em 02 (dois) sacos com cano e com extensão, 01 (uma) caixa com disco metal
Dewalt
, 06 (seis) discos Serra
Boch
, 01 (uma) tesoura
calheiro
, 01 (um) martelete MT11
Makkita
, 01 (uma) furadeira, 01 (uma) máquina de solda, 01 (um) Nível a laser
Dewalt
NI 02, 01 (uma) esmerilhadeira TS11
Makkita
, 01 (um) Martelete Mt19
Makkita
, 01(uma) Serra Mármore
Sm
08
Makkita
, 01 (um) Aplicador
Pu
, 01 (um) Serra Circular
Sc
07
Makkita
, 01 (um) Celular Samsung Cor Dourada IMEI 352403095130878, avaliado em R$ 17.115,00 (dezessete mil cento e quinze reais), conforme auto de avaliação de ID nº 77864217 – Pág. 01, pertencentes à vítima
Kelvim
Antônio Figueredo de Miranda
.

Apurou-se nas investigações policiais que
ADRIANO RODRIGUES SIQUEIRA
adquiriu os bens acima descritos, que se
tratavam
de produto de furto ocorrido no 17 de fevereiro de 2022 (B.O nº 2022.45065), de pessoa que não soube identificar, pela quantia de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais).

Conforme apurado, a vítima soube que o denunciado
ADRIANO
expôs à venda os produtos em um grupo de WhatsApp. Logo, os investigadores em diligências deslocando-se até o local de trabalho do acusado, ocasião em que este confirmou informalmente ter adquirido os objetos de pessoa identificada somente por “noiado”, bem como que os objetos estavam em sua residência, onde fora posteriormente
localizados
.

Denota-se do caderno investigado que o indiciado sabia da origem espúria do bem, uma vez que adquiriu o bem produto de furto de pessoa que não soube identificar, pela quantia de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), valor abaixo do preço de mercado, bem como não apresentou nota fiscal ou qualquer outro documento que comprovasse a propriedade do bem e/ou procedência lícita. [...]

Destaques no original

A materialidade delitiva do crime de receptação está evidenciada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (I
D 149402344); auto de apreensão
(ID 149402
346); boletim de ocorrência (ID
149402345); termo de
reconhecimento de objeto (ID 149402902); e auto de avaliação (ID 149402917); bem como pela prova oral produzida no durante a instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva, não há dúvidas de que o apelante estava na posse dos produtos de origem ilícita que deram origem a esta ação. Sendo assim, a questão exsurge acerca da existência ou não do dolo por parte dele, isto é, se tinha conhecimento de que as ferramentas encontradas na sua posse seriam provenientes de crime.

Como é sabido, o tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização, contudo, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que a sentença condenatória deve ser mantida, porquanto a negativa de dolo sustentada pelo apelante não encontra respaldo no conjunto probatório, eis que ele não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência das coisas furtadas que foram apreendidas na sua posse, tampouco que as teria adquirido licitamente.

Com efeito, em relação aos fatos em apuração, o investigador de polícia Tiago Mann afirmou em juízo que o ofendido
Kelvim
Antônio
compareceu a Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência, ocasião em que, diante da informação de que
ele
trabalhava com obras, a autoridade policial questionou se próximo a data dos fatos havia contratado algum funcionário novo ou se havia alguém
,
já contratado
,
de quem suspeita
sse
ser o autor do furto
do qual fora vítima
. A referida testemunha relatou que
Kelvim
Antônio

indicou o apelante como autor dos fatos
.

A
lém
disso, a
cerca das diligências que culminaram na localização do apelante
em posse d
as ferramentas subtraídas,
o policial civil acima nominado
assim se manifestou:

[...] iniciadas as diligências, com intuito de localizar o autor dos fatos,
receberam informações da vítima acerca da veiculação de um vídeo, de alguém comercializando suas ferramentas
. Que, em análise ao referido vídeo,
identificaram o acusado Adriano
,
o qual já é “conhecido” da Polícia,
por diversas passagens policiais. Que, em diligência até o local de trabalho do acusado, ao ser questionado acerca dos fatos, este
confessou que adquiriu os bens objetos de furto, os quais estariam em sua residência, informando que negociou as ferramentas com um “noiado” na rua
, por cerca de R$ 1.200,00
”. [...].
Destacamos

O agente policial ressaltou,
ainda, em relação ao
valor estimado dos objetos subtraídos,
que

“[...] R$ 1.200,00 não comprava nem um
martelito
que ‘
tava
lá [...] eram muitas coisas [...] na faixa de seus R$20.0,000 a R$30.000,00 de ferramentas [...]”
.

Em sentido idêntico foi o depoimento judicial do investigador de polícia
Claudevan
Alves dos Santos, que destacou que os objetos foram localizados no quintal da residência do apelante, o qual, durante o momento da abordagem policial, afirmou que
havia adquirido as coisas objeto de crime pelo
valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais)
.
Além disso,
Cl
audevan
declarou que avaliou as
ferramentas em
aproximadamente R
$ 15.000,00 (quinze mil reais) e que acreditava que a compra te
ve
como mo
tivação o uso para trabalho ou para a

revenda, com o objetivo de obter
lucro.

K
elvim
Antônio Figueiredo de Miranda, ofendido, declarou em juízo que é proprietário da
P
roeng
, construtora de médio porte. Sobre os fatos narrados na exordial acusatória, expôs que,
que na
data
dos fatos
, seus prestadores de serviço
s
chegaram ao local para trabalhar e verificaram que todas as ferramentas que estavam no local haviam sido subtraídas.
Kelvin Antônio afirmou, também,
que, em razão da técnica utilizada
pelos agentes d
o crime (como, por exemplo, fios cortados para
evitar
choque
elétrico
), desconfiou que o autor seria alguém que estivesse
trabalhando
na obra ou, ao menos, trabalhasse com construção civil.

Em relação à localização das
res
furtivae
em posse do apelante, o ofendido fez as seguintes declarações:

[...] Que a vítima começou a anunciar em grupos de WhatsApp recompensa pelas ferramentas subtraídas.
Que
um
ex funcionário
do depoente recebeu, em um grupo de WhatsApp um vídeo de uma pessoa comercializando as ferramentas da vítima
, oportunidade em que o avisou acerca do referido vídeo, tendo informado
que suas ferramentas estariam na casa do suspeito Adriano
.
O depoente esclarece que
o acusado prestou serviço de encanador na obra furtada como terceirizado
. Que, com essas informações, o depoente foi até à Delegacia,
informou aos policiais civis, os quais, em diligências, localizaram parte dos objetos subtraídos na residência de Adriano.
Que
Adriano já havia negociado algumas ferramenta
s
, as quais foram devolvidas na Delegacia. Que
as ferramentas subtraídas estavam avaliadas em torno de R$ 17.000,00
. Que somente não foi restituída uma ou duas ferramentas. [...].
Destacamos

Por sua vez, ao ser ouvido na fase inquisitiva, o apelante
confirmou a aquisição das
ferramentas
furtadas
.
E, n
a fase judicial
, esclareceu que as destinaria em parte para o trabalho e em parte à revenda. Ademais, sustentou que não sabia que se tratava de objetos de procedência ilícita, assinalando

que nem todas
as peças
apresentavam boa qualidade. Declinou que pagou em torno de R$1.250 (mil, duzentos e cinquenta reais) pelos objetos, quantia que, por ser abaixo do valor de mercado, lhe trouxe a suspeita acerca d
e possível
procedência ilícita
.

Nesse contexto, resta claro que o apelante adquiriu e expunha à venda os produtos de origem criminosa, tendo plena ciência
dessa circunstância
, pois os comprou por um valor muito aquém do seu valor de mercado. E mais: não tinha e sequer exigia a respectiva nota fiscal ou qualquer documento que pudesse justificar a sua origem lícita.

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dosagentespúblicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintestermos:“
Os depoimentos de policiais, desde queharmônicoscom as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Destaque-se, ainda nesse diapasão, que inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem os depoimentos policiais acima transcritos ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte
de ambos
em atribuir falsamente o delito de receptação ao apelante, daí por que as afirmações daqueles não podem ser desprestigiadas apenas com base na inverossímil negativa de autoria do crime sustentada por este.

Diante disso, é imperativo concluir que a versão sustentada pela defesa não tem qualquer credibilidade, não merecendo, pois, acolhimento o pleito visando a absolvição do apelante do delito de receptação, uma vez que as suas alegações não são capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pelo sentenciante, não havendo, portanto, como se falar em aplicação, em seu favor, do aforismo
in dubio pro reo.

Se isso não bastasse, o apelante não aponta um elemento de convicção capaz de elidir as provas existentes nestes autos, cingindo-se a, apenas, suscitar a suposta fragilidade dos elementos de convicção produzidos durante a instrução processual, sem, contudo, demonstrar, como era de sua obrigação, qualquer mácula existente na decisão combatida.

De mais a mais, não se pode olvidar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22
.
0
8
.
2
017,
DJe
30
.
0
8
.
2017).

[...]

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10
.
0
8
.
2021
e publicado no

DJe
16
.
08
.
2021)

Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

[...]

5.

A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

6. Writ não conhecido
.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09
.
02
.
2021
e publicado no

DJe

de
12
.
02
.
2021)

Destacamos

Diante do exposto, é forçoso reconhecer que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem pela condenação do apelante
pela prática do crime de receptação dolosa, consoante se infere destes trechos do pronunciamento judicial condenatório:

[...]

Pois bem. Da análise das provas colhidas durante a instrução processual, extrai-se que,
quando da abordagem policial na residência do acusado, fora localizado, no quintal, produtos objeto de furto,
conforme declarações da vítima
Kelvim
Antônio Figueiredo de Miranda. Em que pese a tese de ausência de dolo, sustentada pelo acusado em sua autodefesa, é sabido que, no tocante ao crime de receptação, a jurisprudência pátria sedimentou-se no sentido de que
a posse da coisa furtada, pelo réu, ocasiona a inversão do ônus da prova, cabendo a ele comprovar a posse lícita do bem da vítima
.
Dessume-se das declarações prestadas pela vítima Kelvin que os produtos que foram encontrados com o acusado foram avaliados em R$ 17.000,00, tendo o acusado dito, em Juízo, ter
pago
a quantia de R$ 1.250,00 pelos produtos, logo, por valor bem inferior ao de mercado
.
Friso que,
em nenhum momento, o acusado questionou o vendedor acerca da origem dos produtos negociados
. O delito de receptação dolosa exige que o réu saiba tratar-se o bem de produto de crime e, na hipótese, conforme descrito alhures, verifica-se que as provas constantes dos autos permitem que se faça tal afirmação com segurança. Assim, estando provado o dolo, não há que se falar em crime culposo.

[...]

Portanto,
após o término da instrução processual, restou apurado que o
acusado, sabendo se tratar de bens produtos de crime, os ocultou em sua residência,
bem como que apresentou
versões infundadas
, não
corroboradas por qualquer elemento hábil a demonstrar a procedência lícita do objeto
, concluindo-se que a sua condenação pelo crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal é a medida cabível. [...]
Destacamos

Por conta disso, impõe-se concluir que a condenação do apelante pelo crime de receptação dolosa qualificada deve ser mantida, não tendo, pois, consistência seu pleito absolutório deduzido com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal, diante da comprovação do ilícito antecedente, por força de apresentação de boletim de ocorrência pela vítima acima citada, que demonstra que os produtos apreendidos na posse do recorrente foram subtraídos; bem como diante da assertiva inverossímil apresentada por ele em relação ao desconhecimento da origem ilícita das ferramentas; impondo-se consignar, ademais, que as condições e as circunstâncias em que os bens foram apreendidos pelos investigadores da polícia não deixam dúvidas de que
o
insurgente

tinha conhecimento da sua origem ilícita.

Por derradeiro, não obstante a pena aplicada ao apelante seja inferior a 4 (quatro) anos, depreende-se que se trata de pessoa reincidente em crime doloso, circunstância
,
essa
,
que desautoriza a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, em razão do óbice previsto no art. 44, II, do Código Penal.

Outrossim
, não obstante o art. 44, § 3º, do referido
Codex
, possibilite a substituição da pena para réus reincidentes, desde que, em face de condenação anterior
:
a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

Dito isso,
é forçoso reconhecer que, conquanto o apelante não seja reincidente específico, a medida não se revela socialmente recomendável, ante a natureza da sua condenação anterior
nos autos da Ação Penal n.

0005364-61.2019.8.11.0015
, pelos crimes de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tráfico de drogas e associação para tal finalidade
. I
sso sem contar que as circunstâncias e as consequências do delito são desfavoráveis, o que demonstra que essa substituição não é suficiente para prevenção e reprovação do crime, de modo que o recorrente não preenche, também, o requisito previsto no inciso III do art. 44 do Código Penal.

No que alude à temática, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE AGRAVADA [PELA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DIREITO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO - APELANTE NÃO REINCIDENTE ESPECÍFICO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP - SUBSTITUIÇÃO PERTINENTE - PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM - ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO PROVIDO.

A “reincidência, por si só, não impede a substituição da pena, quando não reincidente específico, o que é o caso dos autos. Portanto, uma vez que o apelante preenche a todos os requisitos cumulativos necessário, é de se acolher o pleito” (Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 159722151).

“O art. 44, § 3º, do Código Penal possibilita a concessão da substituição da pena ao condenado reincidente, desde que atendidos dois requisitos cumulativos:
a

medida seja socialmente recomendável
,
em face de condenação anterior
, e a reincidência não
se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica” (STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2.150.896/SC).

(
N.U 1012754-36.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 04
.
04
.
2023
e
publicado no DJE 11
.
04
.
2023)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA SEM HABILITAÇÃO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO – INOCORRÊNCIA – COLISÃO – PERIGO CONCRETO DE DANO – CONDUTA TÍPICA – 2. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO – DESCABIMENTO – CRIMES AUTÔNOMOS – DUPLO PERIGO POTENCIAL À INCOLUMIDADE PÚBLICA – 3. REGIME PRISIONAL ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE JÁ BENEFICIADO COM SEMIABERTO – 4
.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP
–
REINCIDÊNCIA QUE VEDA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
– 5. PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – APELO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

[...]

5.
Incabível, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se não preenchidos um dos requisitos do art. 44 do CP; in
casu
, trata-se de réu reincidente em crime doloso (art. 44, II, do CP
);

5. A condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), corolário da condenação, de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal, quando da exigência do respectivo pagamento.

(
N.U 0000717-98.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 02
.
11
.
2022
e
publicado no DJE 09
.
11
.
2022)
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, § 4.º, INCISO IV [CONCURSO DE PESSOAS], DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
[...]
–
4.
APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO REQUISITO PREVISTO NO INCISO II DO DISPOSITIVO LEGAL
- 5. PREQUESTIONAMENTO - APELO DESPROVIDO.

[...]

4. Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se constatada a
reincidência
do agente,
condição que obsta a concessão da benesse, nos termos do art. 44, inciso II, do Código Penal.

5. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas. Apelo defensivo conhecido e desprovido.

(
N.U 0003982-09.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 31
.
08
.
2022
e

p
ublicado no DJE 02
.
09
.
2022)
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao
recurso
de
Adriano Rodrigues Siqueira
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023